Tribunal: TJDFT
Processo: 0008051-63.2002.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008051-63.2002.8.07.0000 RECORRENTE: ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA, ELIANE DA SILVA LIMA, ELISETE DE SOUZA CARDOZO, GERALDA ROSANGELA ESTEVES DE AMORIM, HIOLANDA BARBOSA DA SILVA, LAILA CHAHELE MIGUEL, MARIA VERBENA MORAES DE OLIVEIRA, SILVANA LEITE FERREIRA, SONIA REGINA MELLO, VANIA DE SOUZA BARRETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID no 43238105, os recorrentes comprovaram a indisponibilidade do sistema de emissão de GRU do STJ, o que inviabilizou o recolhimento do preparo. Atentem-se os recorrentes para o fato de que deverão comprovar o recolhimento do preparo no dia útil subsequente à retomada do funcionamento do sistema de GRU Cobrança, nos termos do artigo 8o da Resolução STJ/GP no 2 de 1/2/2017. Fica neste ato intimado o recorrido DISTRITO FEDERAL para contrarrazões aos recursos constitucionais interpostos. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007